Tribunal: TJMT
Processo: 1006418-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1006418.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai, em favor de Gabriel Côrrea Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Juína-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia14 de abril de 2021,em razão da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/2003),tendo a autoridade policial arbitrado a fiança no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), cuja importância não foi recolhida, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001216-86.2021.8.11.0025.
Ao homologar a prisão em flagrante o juízo plantonista acima mencionado homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor equivalente a dois salários mínimos, consoante se vê da decisão inserida no ID 83690998 – p. 69/74.
Sustenta, a impetrante, que o paciente é representado pela Defensoria Pública, exatamente por não ter condições financeiras de arcar com afiança que lhe foi imposta, nem tampouco com advogado privado, motivo pelo qual entende que a sua liberdade deve ser restabelecida independentemente do pagamento do valor arbitrado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente ao ser preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/2003),teve fiança arbitrada pela autoridade policial no importe de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais). E, o magistrado plantonista, ao homologar o flagrante, condicionou a sua soltura ao pagamento de fiança no valor equivalente a dois salários mínimos, conforme se infere da decisão abaixo reproduzida:
[...] 1. DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
É cediço que com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.
No caso, o flagranteado foi autuado por, aparentemente, praticar o crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/2003.
A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante delito, termos de depoimentos, termos de declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, bem como boletim de ocorrência. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, não observo indícios concretos de que a liberdade do flagranteado poderia por em risco a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
Quanto à conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal não vejo elementos de que, solto, o flagranteado poderá coagir ou ameaçar testemunhas, bem como não há informações de que ele tentou empreender fuga ou resistência no momento da prisão.
De igual forma, no que tange a garantia da ordem pública, também, tenho como desnecessária a custódia cautelar, uma vez que as circunstâncias em que ocorreu o crime, aparentemente, não configura, por si só, abalo a ordem pública, mormente porque não foi apreendida nenhuma arma de fogo com o flagranteado, apenas munições.
Todavia, não há que se falar em relaxamento da prisão sob o argumento de que a conduta do flagranteado não resultou em danos ou perigo concreto para a sociedade, isso por que para além da mínima quantidade de munições apreendidas, também devem estar presentes “a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada” (STJ - Recurso Especial No 1.825.849 - MT (2019/0202121-5), o que não é o caso dos autos, já que o flagranteado afirmou já possuir envolvimento com a criminalidade desde quando ainda era menor de idade, razão pela qual tenho por razoável o arbitramento de fiança e medidas cautelares.
Por fim, observo que a autoridade policial arbitrou a fiança de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) ao flagranteado, o qual declarou não possuir renda, razão porque entendo razoável a redução do valor da fiança arbitrada.
2. (...).
Dispositivo:
Ante o exposto, considerando que o flagrante está formalmente em ordem, não havendo notícia de abuso ou maus-tratos, HOMOLOGO-O, e via de consequência, diante da situação econômica do segregado, pelos elementos colhidos do auto de prisão em flagrante, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado GABRIEL CORREA ALMEIDA, condicionada ao pagamento de FIANÇA, cujo montante REDUZO para DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS vigente, com fundamento no art. 325, § 1o, II, do CPP.
Ainda, com fulcro no art. 319, do CPP, APLICO as seguintes medidas cautelares:
a) COMPARECIMENTO do flagranteado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;
b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 dias sem prévia comunicação;
c) RECOLHIMENTO domiciliar no período noturno; e,
AUTORIZO a degravação de dados contidos no aparelho celular apreendido, restringindo-se aos dados relacionados à prática de crimes, preservando-se a intimidade da vida privada cujo encarte nos autos da investigação em nada interessa à investigação criminal e levando em conta que a Autoridade Policial dispõe de equipamento (aparelho cellebrite) que possibilita a recuperação de arquivos apagados/ excluídos dos aparelhos celulares, tal providência poderá ser realizada por meio de tal equipamento, ou conforme pretender a Autoridade Policial encaminhar para que seja procedida pela POLITEC.
De resto, DETERMINO:
1. INTIME-SE o flagranteado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil para que PROCEDA ao recolhimento da fiança arbitrada.
2. SIRVA a presente como MANDADO de INTIMAÇÃO ao flagranteado, bem como OFÍCIO à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, solicitando-se o envio do Inquérito Policial devidamente concluído.
3. Aportando aos autos o comprovante da prestação da fiança, EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo estiver preso, fazendo constar a medida cautelar aplicada.
4. DISTRIBUA-SE no próximo expediente.
5. VISTA ao Ministério Público e AGUARDE-SE o IP.
6. Por fim, CERTIFIQUE-SE o fato no inquérito policial a ser no futuro instaurado, trasladando-se para ele a decisão proferida no presente feito e, depois, ARQUIVEM-SE os autos.
7. A teor do que dispõe a Resolução n. 329/2020-CNJ, atualizada pela Resolução n. 357/2020-CNJ, DESIGNO AUDIÊNCIA de CUSTÓDIA para o dia 19/04/2021, às 13h30min.
8. OFICIE-SE ao CDP, salientando que o preso DEVERÁ permanecer custodiado no CDP em local isolado dos demais presos pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, salvo necessidade de prorrogação a critério da equipe médica da unidade prisional, SERVINDO a presente como OFÍCIO ao CDP.
CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO/MANDADO DE INTIMAÇÃO. Juína/MT.
Vagner Dupim Dias
Juiz de Direito Plantonista [...]. Destaques no original
No entanto, a despeito de o juiz plantonista ter concedido liberdade provisória ao paciente mediante o arbitramento de fiança no quantum correspondente a dois salários mínimos, o valor acima estipulado ainda não foi pago; e, por isso, o beneficiário se encontra preso até o presente momento, uma vez que seu pedido poderia ser atendido com base no art. 350 do Código de Processo Penal, diante da sua hipossuficiência para prestara aludida fiança.
E tais assertivas têm pertinência, eis que da análise perfunctória destes autos, própria desta fase processual, é possível inferir que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau sem prejuízo do sustento pessoal, sobretudo porque caso tivesse condições, certamente não continuaria preso.
Todavia, não são pelas razões expostas nos parágrafos antecedentes que o pleito liminar deve ser deferido, mas porque o art. 313 do Código de Processo Penal somente autoriza a decretação da prisão preventiva nas hipóteses abaixo elencadas, desde que estejam presentes, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 312, do dito Codex.
Aliás, o art. 313 e seu parágrafo têm a seguinte redação:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Vê-se, pois, que em relação à disposição de que trata o inciso I, a pena máxima do delito imputado ao paciente não ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão.
No diz respeito à hipótese do inciso II, é certo que não há registro deque o paciente seja reincidente na prática de conduta criminosa, seja referente a esse fato ou a outro.
E, no que alude à norma contida no inciso III, insta destacar que o delito imputado ao paciente não envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.
Por fim, no respeitante à determinação encontradiça do parágrafo único, do referido dispositivo depreende-se que o paciente foi devidamente identificado no momento da sua prisão.
Logo, por qualquer ângulo que se examine esta ação constitucional é imperativo reconhecer que inexiste, na espécie, qualquer requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.
Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado ao adimplemento e fiel cumprimento de medidas alternativas ao cárcere que serão aplicadas à sua pessoa pelo juízo de primeiro grau.
Posto isso:
I - defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Gabriel Côrrea Almeida, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que foram impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fito de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
II -determino que se oficie ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.
III -determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
IV - determino, ademais, que o presente processo eletrônico seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
V - determino, finalmente, a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Findo o plantão judiciário, providencie-se a regular distribuição do vertente processo.
Cumpra-se.
Cuiabá,19 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista